Tribunal: TJPA
Processo: 0811882-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811882-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Kenia Soares da Costa contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811882-22.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso manejado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em ação de arbitramento de honorários. Na decisão agravada, entendeu-se que os documentos apresentados não comprovaram a hipossuficiência alegada, destacando-se que a agravante exerce a advocacia com renda variável, sem elementos que evidenciem insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se a agravante demonstrou efetivamente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos objetivos que demonstrem a ausência de incapacidade econômica da parte.

Os documentos apresentados pela agravante, que exerce a advocacia em causa própria, não comprovam de forma inequívoca sua alegada insuficiência de recursos, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas essenciais que comprometam sua subsistência.

O direito fundamental de acesso à justiça, embora garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não é absoluto, exigindo-se o preenchimento dos requisitos legais previstos para a concessão da gratuidade judicial, inclusive a demonstração objetiva da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Precedentes do TJPA reforçam que a presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada quando não comprovada de forma objetiva a incapacidade financeira para arcar com os custos do processo, sendo mantido o indeferimento do benefício em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por ausência de comprovação objetiva da incapacidade financeira da parte.

O direito de acesso à justiça, garantido constitucionalmente, deve coexistir com a exigência legal de comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, MI nº 00141255020168140000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 21/02/2018.

TJ-PA, MI nº 0809498-62.2019.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15/09/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Kenia Soares da Costa
em face de decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento nº 0811882-22.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela agravante contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em ação de arbitramento de honorários.

Na decisão agravada, proferida com base no art. 932, VIII, do CPC/2015 e no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, entendeu-se que os documentos juntados aos autos não demonstram a hipossuficiência da agravante. Foi destacado que a recorrente exerce a advocacia e possui renda variável, não apresentando elementos comprobatórios suficientes para justificar a concessão do benefício

.

Em suas razões (ID 21280906), a agravante sustenta, em resumo:
(i) que a simples declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado na legislação e na jurisprudência;
(ii) que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar sua carência de recursos financeiros;
(iii) que o indeferimento do benefício configura violação ao direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal;
(iv) que há precedentes favoráveis à sua pretensão em situações semelhantes, especialmente no que tange à ausência de exigência de miserabilidade absoluta para a concessão do benefício

.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Recurso cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante judicial legalmente habilitado.

A controvérsia centra-se na verificação da hipossuficiência financeira da agravante, condição indispensável para a concessão do benefício da justiça gratuita, com base nos arts. 98 e seguintes do CPC.

A jurisprudência reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituída por elementos objetivos constantes nos autos. No caso em exame, os documentos apresentados não comprovam a alegada incapacidade financeira da agravante.

Conforme destacado na decisão monocrática, a agravante exerce a advocacia em causa própria, possuindo renda variável e não comprovando despesas essenciais que comprometam sua subsistência. Além disso, as provas documentais anexadas não demonstram de forma inequívoca a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo

.

O direito de acesso à justiça não é absoluto, devendo coexistir com os requisitos legais para a concessão da gratuidade, os quais não foram preenchidos no presente caso. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo dever do magistrado indeferir o benefício quando inexistirem provas suficientes

.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEITADAS - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO ISENÇÃO SOMENTE DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO ALTERNATIVO INDEFERIDO. 1- O substabelecimento com reserva de poderes possibilita a transferência provisória dos poderes, podendo o procurador reassumi-los a qualquer tempo, como ocorreu no caso em tela. Preliminar de irregularidade de representação rejeitada; 2- A decisão monocrática atacada indeferiu o pedido de justiça gratuita à ora agravante. Os extratos bancários juntados são insuficientes para fazer prova de hipossuficiência financeira alegada, uma vez que não se sabe ao certo o número de contas bancárias que a recorrente possui. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão rejeitada; 3- Nas custas iniciais estão sendo cobrados os atos estritamente necessários ao desenvolvimento da atividade judiciária. Logo, considerando que o Mandado de Injunção não demanda outros atos além dos já constantes do demonstrativo de custas iniciais, deve ser indeferido o pedido alternativo de isenção somente das custas iniciais 4- Agravo Interno conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada.” (TJ-PA - MI: 00141255020168140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 27/02/2018) (Negritou-se).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Agravado.

2.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.

3. Conforme restou consignado na decisão monocrática, a Recorrente é única representante de pessoa jurídica que atua na área de construções (Num. 2409220 - Pág. 2) e apesar de instada pelo Juízo de origem a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência, não realizou a referida comprovação, o mesmo tendo ocorrido nesta instância recursal em que consta apenas a declaração de tributos federais da pessoa jurídica, inexistindo declarações fiscais em relação à Agravante e seus rendimentos.

4.
É possível se inferir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
(TJ-PA - MI: 0809498-62.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (Negritou-se).

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024